Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – OPERAÇAO REALIZADA POR MEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra o autor que é representante comercial de empresa de colchões e que contratou a empresa IFOOD by MOVILEPAY para a prestação de serviços de administração, emissão e utilização da máquina mPOS, a fim de realizar vendas com cartões de crédito e débito. Relata que, ante a pandemia, as vendas foram prejudicadas, o que o levou a utilizar a máquina para venda de frangos assados na rua e para a venda de bens pessoais. Afirma que vendeu seu veículo e que utilizou a máquina para receber parte do valor negociado, mas que, apesar de o extrato apontar o crédito de R$ 10.642,10, não conseguiu realizar a transferência bancária. Requer a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.642,1,0 acrescidos de atualização monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença declarou a extinção do processo quanto ao pedido de devolução de R$ 10.642,00, uma vez que havia sido depositado pela empresa ré na conta do autor, e julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 18/11/2020, o autor realizou operação comercial utilizando-se da máquina administrada pelo réu, e que o valor de R$ 10.642,00 foi bloqueado por motivos de segurança. Incontroverso também o fato de que a referida quantia foi depositada na conta indicada pelo autor em 29/06/2021 (ID 30061878).
5. Considerando que o autor entrou em contato com a empresa ré para questionar o motivo do bloqueio e que o referido valor somente foi restituído ao autor sete meses após a realização do negócio (ID 30061878 - Pág. 11), mostra-se justa a devolução da quantia devidamente atualizada e acrescida de juros de mora. Dessa forma, merece reparo a sentença nesse ponto, para condenar a empresa ré ao pagamento de correção monetária e juros de 1% ao mês sobre o valor de R$ 10.642,00, de 18/11/2020 a 29/06/2021.
6. Quanto aos danos morais, resta claro que a demora excessiva (sete meses) para a devolução da quantia negociada por meio da máquina de cartão de crédito, decorrente da venda de automóvel do autor, causou sofrimento, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, apto a autorizar a indenização por danos morais.
7. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu no pagamento de correção monetária (INPC/IBGE) e juros mensais de 1% sobre o valor de R$ 10.642,00 de 18/11/2020 até 29/06/2021.
10. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.